Tribunal: CARF
Processo: 10280.724621/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a responsabilidade da empresa adquirente pelo recolhimento da contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural pessoa física.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da produção rural, é válida a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.724621/2023-31
ACÓRDÃO
2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCÚRIO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos comprobatórios das
circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo,
sob pena de manutenção da exigência fiscal.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. FATOS
GERADORES SOB A ÉGIDE DA LEI No 10.256, DE 2001. EMPRESA
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 150.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, é devida a
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. A
lei atribuiu à empresa adquirente a responsabilidade pelo recolhimento
desta contribuição, na condição de sub-rogada pelas obrigações do
produtor rural. Inteligência do enunciado da Súmula CARF no 150.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
responsabilidade
da
empresa
adquirente
pelo
recolhimento
da
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
2
contribuição previdenciária, na condição de sub-rogada pelas obrigações
do produtor rural pessoa física.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
VIGÊNCIA.
A obrigação de retenção da Contribuição devida ao Senar pelo empregador
rural pessoa física, com fundamento na sub-rogação do adquirente da
produção rural, é válida a partir do dia 10/01/2018, data da vigência da Lei
no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único ao art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (Substituto Integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-012.163, de
14/11/2023, prolatado pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05
(DRJ05), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do sujeito passivo (fls. 643/663):
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 26/01/2023
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
3
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao contribuinte os procedimentos adotados para se
chegar ao montante das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
SUB-ROGAÇÃO.
Sub-rogação é a situação de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária, ou a cooperativa, que adquirir produção rural de produtor pessoa
física (empregador rural e de segurado especial), independentemente de as
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física.
CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO. PRESUNÇÃO.
O desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito,
oportuna e regularmente, pela empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou pela cooperativa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que
tiver descontado em desacordo com as normas vigentes
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE no 718874, decidiu que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”. A decisão foi tomada na
sistemática da repercussão geral.
PRODUTO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV
DA LEI No 8.212, DE 1991.
O art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, permanece válido como fundamento para a
sub-rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física. A
manutenção da validade do referido dispositivo, em face da Resolução no 15, de
2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo STF, no julgamento da
petição incidental no 8140, apresentada pela União nos autos do RE no 718.874.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo.
Impugnação Improcedente
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
4
Extrai-se do Relatório Fiscal que o processo administrativo é composto de 3 (três)
Autos de Infração (AI), relativamente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2018 a
12/2018, nos seguintes termos (fls. 65/75):
(i) lançamento referente às contribuições para a Previdência Social
incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoas
físicas, devidas por sub-rogação (art. 25, incisos I e II, c/c art. 30, inciso IV, da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991) – fls. 48/56;
(ii) lançamento referente à contribuição ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar) incidente sobre a comercialização da produção rural
adquirida de pessoas físicas, devidas por sub-rogação (art. 6o, parágrafo único,
da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, c/c art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991) – fls. 57/61; e
(iii) multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta
de exibição de notas fiscais de aquisição de produtos rurais, relativamente às
competências 03/2018, 06/2018 e 10/2018, que deram suporte aos lançamentos
na conta contábil 4.01.01.01 02.01 – COMPRA DE GADO (fls. 62/64).
Nas competências 01/2018 a 07/2018, a base para cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural foi extraída
do Livro Razão, especificamente da conta 4.01.01.01.02.01 - COMPRA DE GADO, conforme
planilha anexa ao relatório fiscal, em confronto com os valores da receita da comercialização
informada no campo “Comercialização da produção – pessoa física”, declarados na Guia do
Recolhimento do FTGS e Informações à Previdência Social - GFIP (fls. 76/597).
Quanto às competências 08/2018 a 12/2018, em razão da falta de comprovação
pela empresa da inexigibilidade do crédito tributário com base no processo judicial no 1018977-
47.2017.401.3400, a autoridade tributária procedeu ao lançamento dos valores declarados
suspensos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras
Entidades e Fundos (DCTFWeb).
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 31/01/2023, o sujeito passivo
impugnou o lançamento fiscal, no dia 01/03/2023 (fls. 602).
Em síntese, apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para a
improcedência do crédito tributário, acompanhado de elementos de prova (fls. 609/620 e
621/627):
(i) em preliminar, a nulidade dos autos de infração, pela falta de certeza e
liquidez do crédito tributário lançado. A autoridade fiscal não realizou qualquer
diligência junto aos produtores rurais – fornecedores do gado -, cujos nomes
constam das notas fiscais de aquisição, a fim de verificar pagamentos ou
parcelamentos sobre a mesma base de cálculo do lançamento;
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
5
(ii) a Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o “caput” do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991, porém não fixou todos os aspectos materiais da exação,
isto é, deixou de prever a base de cálculo e as alíquotas das contribuições
previdenciárias;
(iii) mesmo depois a sub-rogação do adquirente nas obrigações do
produtor rural pessoa física continuou inválida, na forma do art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991, já que a lei nova não reintroduziu a sub-rogação na
comercialização da produção rural;
(iv) o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, que deu nova redação aos art. 12, incisos V e VII,
art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, todos da Lei no 8.212, de 1991, nos
julgamentos dos Recursos Extraordinários (RE) no 363.852/MG e no 596.177/RS
(Tema 202/STF);
(v) é pacífico na jurisprudência a impossibilidade de convalidar dispositivos
declarados inconstitucionais. O advento da Lei no 10.256, de 2001, não tem o
condão de convalidar ou tornar constitucional dispositivos legais declarados
inválidos pelo STF, em sede de repercussão geral;
(vi) o raciocínio se aplica à contribuição previdenciária destinada ao risco
ambiental/aposentadoria especial e à contribuição ao Senar, integrantes dos
autos de infração, pelos mesmos fundamentos de validade sobre
responsabilidade tributária pelo pagamento de tributo;
(vii) a Resolução no 15, de 12 de setembro de 2017, do Senado Federal
suspendeu a execução do art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, por força da
decisão definitiva no RE no 363.852/MG. A partir da Resolução no 15/2017
inexiste norma prevendo a obrigação tributária de sub-rogação do adquirente da
produção rural de produtores rurais pessoas físicas; e
(viii) por último, cabe a exclusão da base de cálculo em relação ao produto
da sua exportação, por força da imunidade prevista no art. 149, § 2o, inciso I, da
Constituição de 1988. A recorrente é empresa exportadora, em que o percentual
de 39,2% das receitas totais do ano-calendário de 2018 foram decorrentes de
exportação e, portanto, estão fora do alcance da incidência tributária objeto do
lançamento fiscal.
Intimada da decisão de piso em 22/11/2023, data em que efetuou consulta no
endereço eletrônico atribuído pela Administração Tributária, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 21/12/2023 (fls. 672/676).
Em seu apelo o sujeito passivo repisa os mesmos argumentos da impugnação para a
reforma da decisão de primeira instância.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
6
Adicionalmente, a recorrente menciona que o STF declarou, recentemente, a
inconstitucionalidade da obrigação decorrente da sub-rogação do adquirente da produção rural,
nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 4395, proposta pela Associação Brasileira
de Frigoríficos. O feito encontra-se pendente de proclamação do resultado do julgamento (fls.
677/690).
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Nulidade do lançamento
A recorrente reclama que o lançamento fiscal padece do vício de legalidade, por
faltar liquidez e certeza do crédito tributário lançado.
Para imputar a responsabilidade tributária, é imprescindível a fiscalização apurar,
previamente, o cumprimento das obrigações junto aos produtores rurais, a fim de verificar se não
houve pagamento, parcelamento ou até mesmo se não foi efetuado o lançamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta de sua comercialização. Somente
após esgotar tais medidas, o procedimento fiscal poderia voltar-se ao adquirente da produção
rural, por força da sub-rogação tributária.
Sem razão, contudo.
Acerca da sujeição passiva indireta, o art. 128 do Código Tributário Nacional (CTN)
prescreve que a lei pode atribuir expressamente a responsabilidade tributária pelo crédito
tributário a terceiro vinculado ao fato gerador, excluindo a vínculo obrigacional do contribuinte:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Por sua vez, a Lei no 8.212, de 1991, trouxe a figura da sub-rogação do adquirente
da produção rural, nesses termos:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
7
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(...)
Por disposição expressa em lei, a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações do produtor rural pessoa física e
do segurado especial, assumindo integral responsabilidade pela arrecadação das contribuições
previdenciárias previstas no art. 25, inciso I e II, com exclusão da responsabilidade do contribuinte
(produtor rural pessoa física e segurado especial).
O recolhimento pelo sub-rogado é definitivo, uma vez que a lei não prevê que o
produtor rural pessoa física ou o segurado especial devam efetuar qualquer recolhimento das
contribuições previdenciárias.
Na sub-rogação, ocorre a substituição do sujeito em determinada relação jurídica
obrigacional. No direito tributário, a substituição ocorre no consequente da regra-matriz de
incidência, de modo que a obrigação tributária surge desde logo contra pessoa diferente do
contribuinte.
É dizer, a partir da técnica da substituição tributária, o adquirente é o devedor
originário e único, responsável pelo cumprimento das obrigações tributárias. A empresa
adquirente, na condição de responsável tributário, integra a relação jurídico-tributária.
Dessa forma, ao contrário das alegações recursais, não há que se falar em
procedimento fiscal prévio junto aos produtores rurais para verificar lançamento, pagamento ou
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
8
parcelamento das contribuições. A relação jurídico-tributária se estabelece, exclusivamente, entre
Fisco e empresa adquirente da produção rural.
É verdade que o produtor rural pessoa física pode optar por contribuir sobre a
comercialização da sua produção rural ou sobre a folha de salários (art. 25, incisos I e II, ou art. 22,
incisos I e II, respectivamente).
Todavia, a faculdade foi permitida apenas a partir de 01/01/2019, isto é, para fatos
geradores posteriores àqueles do presente processo administrativo (art. 14 c/c art. 40, inciso I, da
Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que acrescentou o § 13 ao art. 25 da Lei no 8.212, de 1991).
Por último, cabe dizer que o ato administrativo do lançamento está motivado, com
descrição precisa dos fatos, bases de cálculo e demais elementos da obrigação tributária,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
Mérito
a) Contribuição Previdenciária sobre a Comercialização Rural
Em primeiro lugar será feita a análise do lançamento fiscal relativo às contribuições
previdenciárias exigidas da empresa adquirente da produção rural, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física, com base no art. 25, incisos I e II, e art. 30, inciso IV, da
Lei no 8.212, de 1991.
Pois bem.
Por intermédio do RE no 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o STF
reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 25, incisos I e II, e do art. 30, inciso IV, da Lei no
8.212, de 1991, na redação dada inicialmente pelo art. 1o da Lei no 8.540, de 1992, e
posteriormente, alterada pelo art. 1o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
Mais adiante, a mesma matéria relativa à incidência da tributação sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física foi examinada e resolvida em feito
com repercussão geral, no RE no 596.177/RS, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, em
que se decidiu pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária sobre a receita bruta da
comercialização, havendo necessidade de lei complementar para a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social.
Em um e outro caso, a Corte Suprema declarou apenas por vício formal a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa
física sobre a comercialização da produção rural, dado que confrontou a exigência prevista em lei
ordinária com o texto do art. 195 da Constituição de 1988 em versão anterior às inovações
trazidas pela EC no 20/1998.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
9
A partir da EC no 20/1998, o texto constitucional passou a prever como fonte de
custeio ordinária da seguridade social não só o faturamento, como também a instituição de
contribuições sociais incidentes sobre a receita auferida pelo empregador. Foi nesse cenário a
publicação da Lei no 10.256, de 2001 (art. 195, inciso I, alínea "b").
Quanto ao art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo de lei que prevê a
sub-rogação do adquirente de produtos rurais na obrigação da pessoa física, cuja autoridade
fazendária dele extrai fundamento para o lançamento fiscal, também foi inserido como
contaminado pelo vício de inconstitucionalidade na parte dispositiva no RE no 363.852/MG.
Nada obstante, a cuidadosa leitura do acórdão do recurso extraordinário revela que
não há qualquer argumento de inconstitucionalidade contra a sub-rogação ao longo de todo o
julgamento, evidenciando que o instituto em si nada possui de impróprio à norma constitucional,
até porque a responsabilidade, como forma de hipótese de sujeição passiva tributária, pode ser
validamente instituída por meio de lei ordinária.
Cabe privilegiar interpretação sistêmica entre fundamentação e dispositivo do
acórdão do STF, no sentido de que o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de
ser aplicado nos exatos limites da declaração de inconstitucionalidade.
Vale dizer que a obrigação do adquirente de produtos rurais estará afastada
quando, e somente quando, referir-se a fatos geradores compreendidos no período da redação do
art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, anterior à Lei no 10.256, de 2001, em que a técnica de tributação
da receita do produtor rural reconhecidamente destoava da prévia autorização franqueada pelo
texto constitucional.
De mais a mais, a obrigação legal da empresa de arrecadar e recolher a contribuição
previdenciária sobre a comercialização da produção rural, adquirida de produtor pessoa física,
também encontra amparo no art. 30, incisos III e X, da Lei no 8.212, de 1991, a partir da
interpretação das normas da legislação em conjunto, como um todo.
A propósito, a constitucionalidade da tributação sobre a receita proveniente da
comercialização da produção rural com base na Lei no 10.256, de 2001, não foi discutida e
analisada pelo plenário do STF por ocasião do julgamento do RE no 363.852/MG, tampouco no RE
no 569.177/RS, não constituindo, naquele momento, uma matéria com decisão definitiva pela
Corte Constitucional.
Tanto é assim que, por intermédio do RE no 718.874/RS, julgado no rito da
repercussão geral, reconheceu-se, por maioria, a constitucionalidade da contribuição
previdenciária exigida do empregador rural pessoa física, com fulcro no art. 25 da Lei no 8.212, de
1991, após a edição da Lei no 10.256, de 2001.
O Tribunal Constitucional fixou a seguinte tese:
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
10
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Com relação aos fatos geradores posteriores a novembro de 2001, como é a
hipótese dos autos, não há que se falar em aplicação de inconstitucionalidade de norma tributária
com fundamento no decidido pela Corte Suprema.
Por sua vez, conforme bem destacou a decisão recorrida, a Resolução do Senado
Federal no 15/2017 não é capaz de afastar a exigência da contribuição previdenciária incidente
sobre comercialização da produção rural das pessoas físicas, instituída a partir da publicação da Lei
no 10.256, de 2001.
Outrossim, o ato privativo do Senado Federal também se mostra ineficaz para
extinguir a responsabilidade da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas obrigações
do empregador rural pessoa física.
A Resolução no 15/2017 teve como fundamento as decisões proferidas pelo STF nos
RE no 363.852/MG e 596.177/RS, para as quais se pretendeu atribuir eficácia "erga omnes", de
maneira tal que não é hábil para gerar qualquer efeito sobre os fatos geradores ocorridos desde a
entrada em vigor da Lei no 10.256, de 2001.
Em razão das limitações de competência, a suspensão pelo Poder Legislativo,
através de resolução, de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário somente é
possível nos limites daquelas decisões da Corte Suprema.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 1.447, de 13 de setembro de 2017,
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, afirma que a Resolução do Senado Federal
no 15/2017 não afetou as contribuições previdenciárias exigidas a partir da Lei no 10.256, de 2001,
inclusive a obrigação de retenção na condição de sub-rogado pelas obrigações do empregador
rural pessoa física.
A validade da exigência para os fatos geradores ocorridos a partir da Lei no 10.256,
de 2001, restou expressamente confirmada no verbete sumular no 150, cuja observância do seu
enunciado nos julgamentos é obrigatória no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 150: A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.
Por último, convém reforçar que afastar no âmbito administrativo a presunção de
constitucionalidade de lei, aprovada pelo Poder Legislativo, demanda apreciação e decisão
vinculante por parte do Poder Judiciário.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
11
Escapa à competência deste Tribunal Administrativo o exame da compatibilidade da
norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos de ordem constitucional, sendo que
argumentos dessa natureza são inoponíveis na esfera administrativa.
Não apenas o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
como também o verbete reproduzido por meio da Súmula CARF no 2, asseguram a mesma
orientação interpretativa sobre a matéria:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Por sinal, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1634, de 21 de
dezembro de 2023 (RICARF/23), veda afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto,
salvo em hipóteses específicas ali previstas (art. 98 e art. 99).
Particularmente no caso da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no
4.395/DF, em que se discute a validade do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, não há deliberação
definitiva pelo STF, com proclamação de resultado e publicação de acórdão, capaz de vincular os
órgãos de julgamento administrativo ou mesmo obrigar o sobrestamento do feito até o trânsito
em julgado (art. 100, do RICARF/23).
É inviável adotar entendimento diverso, neste Tribunal Administrativo, enquanto
não declarada a invalidade da sistemática da sub-rogação pela empresa adquirente da produção
rural, sobretudo com fundamento no art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, em decisão
vinculante emanada pelo Poder Judiciário para os fatos geradores posteriores à edição da Lei no
10.256, de 2001.
Enfim, não merece reforma a decisão recorrida.
b) Contribuição devida ao Senar
Ao contrário das alegações recursais, a sub-rogação da Contribuição devida ao
Senar na pessoa da empresa adquirente da produção rural, ora recorrente, não extrai sua
autorização do art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991, mas sim do art. 6o, parágrafo único, inciso
I, da Lei no 9.528, de 1997, conforme explicado pela autoridade fiscal (item 2.2, do Relatório Fiscal
da Obrigação Principal, às fls. 68).
De fato, a obrigação de recolhimento da Contribuição devida ao Senar pela empresa
adquirente, com fundamento na substituição tributária, expressamente prevista em lei, é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o da Lei no
9.528, de 1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
12
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o caput deste artigo será recolhida:
I - pelo adquirente, consignatário ou cooperativa, que ficam sub-rogados, para
esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
independentemente das operações de venda e consignação terem sido realizadas
diretamente com produtor ou com intermediário pessoa física;
(...)
O recurso voluntário não contém qualquer argumento capaz de infirmar os
pressupostos de fato e de direito que fundamentam o acórdão de primeira instância, inclusive
quanto às datas de aquisição da produção rural (compra de gado).
Logo, não há reparo a fazer na decisão de piso.
c) Não Incidência sobre Receitas de Exportação
A parte final do recurso voluntário contém tópico específico acerca da imunidade
das receitas de exportação, com fundamento no art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição da
República de 1988.
A recorrente é empresa exportadora, cujas receitas do ano-calendário de 2018
totalizaram o montante superior a R$ 1 bilhão; deste valor, o percentual de 39,2 % foi decorrente
da atividade de exportação de mercadorias e, portanto, as receitas estão fora do alcance da
incidência tributária objeto do lançamento fiscal.
Pois bem.
No presente caso, o lançamento fiscal corresponde às contribuições devidas pelo
produtor rural pessoa física, exigidas da empresa adquirente na condição de sub-rogada pelas
obrigações tributárias do vendedor.
É verdade que a imunidade nas exportações indiretas alcança as aquisições
domésticas de mercadorias com a finalidade específica de destiná-las ao mercado externo (Tema
674/STF).
Porém, o fato de uma parcela das receitas serem oriundas da atividade como
empresa exportadora não comprova as alegações recursais. Além disso, o estatuto social que
instrui os autos mostra que a recorrente é uma sociedade por ações com atividades de abate de
bovinos, fabricação de produtos de carne e comércio atacadista de aves, pescados e animais vivos,
dentre outras, ou seja, exercendo atividade empresarial industrial, ao menos em parte, voltada à
aquisição e transformação da matéria-prima (fls. 07/24).
Então, caberia a empresa autuada, por meio da linguagem de provas, demonstrar as
circunstâncias que alega para legitimar a exclusão de valores da base de cálculo do lançamento,
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
13
dado que a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no processo
administrativo fiscal.
Em especial, a recorrente deveria detalhar as datas e os valores da aquisição de
produtos rurais de pessoa física (compra de gado) com o fim específico de exportação,
correlacionando com o lançamento fiscal e, ao mesmo tempo, comprovar a exportação para o
exterior, na forma da legislação, considerando o decurso de tempo desde a ocorrência dos fatos
geradores.
Afinal, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
compete ao autuado demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintos do
direito ao lançamento do crédito tributário. 1
A diligência, ou a baixa dos autos à unidade de origem, não tem como finalidade
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete, já que é
atribuição do interessado a demonstração dos fatos que tenha alegado por meio de
documentação idônea e hábil (art. 28, do Decreto 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Para se contrapor ao lançamento fiscal a prova documental deverá ser apresentada
na impugnação, quando instaurado o litígio, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo hipóteses específicas prevista na legislação.
Reproduzo o art.16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(...)

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.724621/2023-31
14
É admitida, excepcionalmente, a relativização da apresentação da prova
documental, em momento posterior à impugnação, considerando as peculiaridades do caso
concreto.
Contudo, não é a hipótese dos autos. A recorrente não ofereceu qualquer
justificativa para autorizar a produção extemporânea da prova documental, em momento diverso
da impugnação, na qual ficasse demostrada objetivamente a impossibilidade da sua apresentação
oportuna.
Por último, convém registrar que a imunidade das receitas decorrentes da
exportação é inaplicável à Contribuição devida ao Senar, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, conforme jurisprudência pacífica da Câmara Superior
de Recursos Fiscais. 2
Portanto, mantida a decisão de piso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

2 Acórdão no 9202-011.460, de 17/09/2024, relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Fl. 706
DF CARF MF
Original